Tribunal: TJES
Processo: 5012196-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RECORRIDO: PRISCILLA PEREZ MOREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos
requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para o fim de declarar a nulidade da dívida objeto dos autos, determinando a exclusão de qualquer cobrança ou apontamento relativo à mesma, e condenar as rés, de forma solidária, a pagar à parte autora, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de falha na prestação, com exigibilidade do débito por inadimplemento das faturas do cartão, regularmente contratado, havendo possibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito, inexistindo dano a ser reparado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos denominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial
a narrativa de a parte autora foi surpreendida com cobranças de débitos de cartão de crédito junto a Recorrente/Requerida Carrefour, do qual não os reconhece, alegando que jamais teve vínculo com a requerida por contratação de cartão de crédito, jamais solicitando tal contratação ou a está anuindo
, em contra partida as partes requeridas/recorrentes sustentam que o valor é devido, e embora prescrito para cobranças judiciais, é possível sua cobrança extrajudicial, bem como o nome da autora não encontra-se inserido em órgãos de restrição ao crédito, mais sim no consultivo Serasa Limpa Nome, o que não enseja restrição de crédito, e que a contratação foi realizada de forma devida em todos os seus trâmites, juntando aos autos cópia da contratação (id. 3816631).

A Sentença atacada, por sua vez, reconheceu a existência de fraude, diante das discrepantes assinaturas exaradas,
e nesse aspecto comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a fraude na assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrente.
Veja-se.

Desse
modo, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição Recorrente, ou seja, foi realizado contratação de cartão de crédito por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração e documento pessoal da autora demonstra a ocorrência da fraude,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Noutro giro, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado pela Recorrente Carrefour, a cobrança realizada pela corré/corrente há incidência de dano à personalidade da recorrida/autora, já que recorrida suportou não somente cobranças e baixa no seu score, mas também em lesão a sua segurança patrimonial, ao permitir às requeridas que terceiros contratassem em seu nome, sem as devidas cautelas necessárias ao tipo de operação,
vota-se pela manutenção do dano moral fixado, corroborando com r. sentença
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)